Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
1. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Quando a demanda versar sobre tema cuja competência territorial é de natureza relativa, o juízo não pode declinar da competência, ainda que a pedido do autor, sob pena de violar o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.